Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Agravada em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não arbitrou honorários advocatícios diante do não provimento do agravo de instrumento.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. Em que pese a jurisprudência indicada pela Embargante, da Segunda Turma Recursal, o entendimento majoritário da Primeira e da Terceira Turma Recursal é de que não incidem honorários advocatícios em agravo de instrumento, mas apenas em recurso inominado. Nesse sentido, acórdãos n.o 1608265, 1425585 e 1606438. Conforme Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil, não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC/2015. Logo, como não há decisão interlocutória em Juizado que fixe honorários, não seria cabível sua condenação em agravo de instrumento.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.